Tribunal: STF
Processo: AI 774309
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VERBA DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 


1. A ofensa à Carta da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 




2. Agravo Regimental desprovido.